Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705191-90.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANTONIA MARIA DA CONCEICAO, CLAUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA, CONCEICAO DE MARIA SEREJO ROCHA, CORIOLANO JOSE DOS REIS, NILSON LOPES CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de apelação contra a r. sentença do d. Juízo da 8 a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 42937354), a qual extinguiu o cumprimento individual de sentença dos presentes autos. . Foi instaurado o Cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. O juízo de primeiro grau entendeu já houve ação de decisão definitiva com execução proferida pelo feito originário de n° 0013136-95.2000.8.07.0001 e que objetivou a reposição das perdas salariais advindas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março. Além disso, considerou que os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90 já compensaram as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32%,39,80%, 2,87% e 28,44%. Consta da sentença (ID 42937354): Inicialmente analiso as questões de ordem processual. O réu arguiu a preliminar de litispendência em relação aos autores Conceição de Maria Serejo Rocha e Nilson Lopes Cardoso, em razão dos processos no 0710492-57.2018.8.07.0018 e 0708144-32.2019.8.07.0018, respectivamente, mas os autores afirmaram que não há litispendência porque se trata de títulos distintos e aqui busca-se apenas a incorporação da diferença e naqueles autos acobrança das diferenças. A presente ação está instruída com o título judicial, cujo processo tramitou na 5a Vara da Fazenda Pública e os processos referidos tiveram por objeto a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. Portanto, efetivamente são dois títulos distintos, mas ambos têm o mesmo objeto, qual seja, o reajuste de 84,32%. Ambas as ações foram propostas pelo mesmo sindicato e não é possível compreender o motivo pelo qual o réu não alegou a continência na fase de conhecimento, mas mesmo com o trânsito em julgado de ambas as decisões não é possível permitir a cobrança em duplicidade. Ao contrário do afirmado pelos autores, há cobrança de valores em ambos os processos, caracterizando a duplicidade de pedido referente à mesma verba. O título que instrui a presente ação é mais abrangente que o outro, já que contempla outros percentuais de perdas salariais, por isso, em relação ao autor mencionado deverá ser afastado, nesta ação, o percentual de 84,32%. Assim, acolho a preliminar. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta Autarquias Fundações e TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo como base no título executivo constante dos autos. Sustenta o réu que ocorreu a prescrição dos valores cobrados nesta ação e que não há direito à incorporação de valores. Passa-se ao exame da prescrição. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013. Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução de cumprimento de sentença coletivo (0010549-92.2013.8.07.0018). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual determinou a extinção do cumprimento coletivo e a distribuição individual de cumprimento de sentença, transitado em julgado em 03/12/2019. Os autores afirmam que não há que se falar em prescrição da pretensão executória, eis que o cumprimento inicial foi deflagrado, na pior das hipóteses, dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva que julgou o AREsp 1.724.113/DF, qual seja, 09/11/2021 e, de fato, esse deve ser o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional, portanto, a presente ação foi proposta tempestivamente. O réu afirmou que os autores não possuem direito à obrigação de incorporar valores e tampouco de pagar, sob o argumento de que a obrigação em discussão teria sido compensada com os reajustes já concedidos aos servidores da categoria. No entanto, os autores alegam a impossibilidade de compensação com reajustes posteriores em razão da segurança jurídica, princípio da cooperação, coisa julgada, direito adquirido, princípio da razoável duração do processo, lealdade, boa-fé. O Superior Tribunal de Justiça firmou duas teses, embora referente a percentuais de perdas distintos daqueles objeto desta ação (temas 475 e 476) no sentido de que a questão sobre a compensação com reajustes posteriores só poderia ser discutida na fase de conhecimento, mas posteriormente foi se estabelecendo uma distinção dessas teses para outras hipóteses e, atualmente, o entendimento é que o reconhecimento de que as perdas já foram compensadas com reajustes posteriores não ofende a coisa julgada e a determinação de pagamento caracterizaria uma duplicidade. [...] O Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2627 decidiu que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89: Portanto, inafastável que o direito dos autores está limitado ao período estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, deverá ser considerado como base de cálculo o valor do vencimento daquela época porque quando os índices de reposição inflacionária deveriam ter sido incorporados, quando efetivamente ocorreu a perda do poder aquisitivo da moeda. Admitir o valor atual dos vencimentos, especialmente se considerar que houve reajustes posteriores, é permitir uma duplicidade de compensação, gerando uma vantagem indevida. Nesse contexto está evidenciado que deve ser realizada a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, porquanto suprimiram as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, para evitar reajuste sobre reajuste. Portanto, não há valores a serem incorporados ou diferenças a receber, razão pela qual o feito será extinto. Irresignados, os autores interpuseram apelação. (ID 429373570, com o devido preparo. Em apertada síntese, os autores afirmam que a premissa tomada pelo juízo foi equivocada, uma vez que os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, não têm a aptidão quantitativa (111%) para suprimirem as perdas ora excutidas (84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%), que somadas totalizam 155,43%. Ademais, sustenta que houve violação da coisa julgada, tanto pelo reconhecimento da litispendência, quanto pelo reconhecimento da compensação. Acrescenta ainda que não ficou configurada a litispendência, uma vez que no presente processo (0705191-90.2022.8.07.0018.) o objeto consiste na incorporação dos reajustes, enquanto nas ações judiciais 0710492-57.2018.8.07.0018 e 0708144-32.2019.8.07.0018 versam sobre uma obrigação da dar, consistente no pagamento das quantias devidas. Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar a litispendência em relação ao reajuste de 84,32%, bem como qualquer tipo de compensação e de limitação temporal da condenação. O Distrito Federal apresentou suas contrarrazões (ID 42937363). Afirmou que há sim configuração de litispendência. Também suscitou o direito de compensação decorrente dos reajustes dos decretos 12.728/90 e 12.947/90. Afirma ainda que os valores são devidos apenas entre o período de 01/04/90 a 23/07/90, data em que a lei 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90. Por fim, o ente arguiu a prescrição. É o relatório do necessário. Antes de mais nada, verifica-se que recorrente e recorrido divergem quanto à possibilidade de compensação entre os reajustes concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90 ( 30% e 81%), com aqueles objeto da ação coletiva de origem (84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%). O apelante afirma que os decretos não teriam alcançado quantitativamente o reajuste determinado no titulo executivo judicial. Nessa toada, percebe-se que se faz necessária a análise técnica por órgão especializado acerca da compatibilidade dos reajustes. Diante disso, baixo os autos em diligência e, nos termos do art. 932, I[1] do CPC, determino o encaminhamento dos autos à contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que se analise se os reajustes concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90 são matematicamente equivalentes aos reajustes concedidos na 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001), 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%). As demais questões serão analisadas com o retorno dos autos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator